Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. APREENSÃO E REMOÇÃO DO BEM. PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO REALIZADO. HASTA PÚBLICA. PROCEDIMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64410331 e 64410334), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na condenação do réu à obrigação de devolver à autora o veículo GM/MERIVA, Placa JEK5137/DF, independente do pagamento de tributos e despesas com remoção e depósito.
3. A autora sustenta a ilegalidade da apreensão do veículo GM/MERIVA, Placa JEK5137/DF, sob o argumento de que a Administração Pública não pode apreender bens ou mercadorias como meio coercitivo para a cobrança de tributos ou outras dívidas com o Estado. Pugna pela procedência dos pedidos formulados.
4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 64410349).
5. No caso, em 18/10/2023 o veículo GM/MERIVA, Placa JEK5137/DF, foi apreendido pelas autoridades de trânsito e removido ao depósito do DETRAN, uma vez que trafegava sem licenciamento e o último licenciamento foi expedido em 2015. A dívida não foi quitada e em 27/05/2024 o veículo foi alienado em hasta pública, pelo valor de R$5.147,05, insuficiente para a liquidação da dívida (ID 64410344 - Pág. 19).
6. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) condiciona a restituição do veículo ao pagamento das multas, taxas e despesas com a remoção e a estada, nos termos dos artigos 230, inciso V, e 271, §1o.
7. Destarte, as medidas de remoção e depósito do veículo estão amparadas em lei e são legítimas, realizadas em consonância com a Resolução no 623 do CONTRAN.
8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.